Tribunal: TJES
Processo: 5000111-40.2025.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000111-40.2025.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DE LIMA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E SURSIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de resistência (art. 329, do CP) e desobediência (art. 330, do CP), às penas de 02 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa. Segundo a denúncia, em 10 de março de 2025, no bairro Flecheira, município de Atílio Vivácqua/ES, o acusado, ao ser abordado por policiais militares após notícia de que estaria alterado, usando acessórios militares, portando simulacro de arma de fogo e intimidando moradores, teria corrido para dentro de residência, recusado ordens legais, identificado-se falsamente como policial federal, ameaçado os militares e incitado familiares a dificultarem a atuação da guarnição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: preliminarmente (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação individualizada; (ii) estabelecer se as provas são ilícitas em razão de violação de domicílio; no mérito (iii) determinar se há prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de resistência e desobediência; e (iv) definir se cabem a redução das penas-base, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A sentença não é nula quando delimita as teses defensivas, analisa a materialidade, a autoria, a classificação jurídica das condutas e realiza a dosimetria da pena, permitindo compreender as razões do convencimento condenatório. Preliminar rejeitada.

Preliminar de ilicitude das provas por violação de domicílio

A atuação policial não configura violação ilícita de domicílio quando decorre de contexto de flagrância e fundada suspeita concreta, fundada em notícia de que o acusado estaria em via pública, portando objeto semelhante a arma de fogo e ameaçando moradores.

A condenação pelos crimes de resistência e desobediência não se apoia exclusivamente nos objetos apreendidos na residência, mas sobretudo na conduta atribuída ao acusado durante a abordagem, consistente na recusa às ordens legais e na oposição à atuação dos agentes públicos. Preliminar afastada.

Mérito

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim Unificado nº 57442977, nos termos de declarações colhidos na fase policial, no auto de apreensão e nos demais documentos juntados aos autos, que registram a ocorrência, a abordagem, a resistência à atuação dos agentes e a apreensão de simulacro de arma de fogo e acessórios militares.

A autoria está suficientemente demonstrada pelo depoimento judicial do policial militar Elias Rezende Polati, que confirma que o acusado, portando objeto semelhante a revólver, desobedeceu às ordens da equipe, resistiu à abordagem e incitou sua mãe e sua irmã a investirem contra os policiais, dificultando a prisão.

O crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal praticado por funcionário competente, mediante violência ou ameaça, hipótese verificada pela oposição ativa do acusado à abordagem policial.

O crime de desobediência se configura quando o agente, de forma livre e consciente, recusa-se a cumprir ordens legais emanadas por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

A pretensão de redução das penas-base não procede quando a sentença já as fixa no mínimo legal para ambos os delitos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incompatível com condenação por resistência praticada mediante grave ameaça contra agentes públicos, por ausência do requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal.

A suspensão condicional da pena não se impõe diante das circunstâncias concretas da conduta e da prática do delito de resistência mediante grave ameaça contra agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000111-40.2025.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DE LIMA DIAS (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL MORAES CANDIDO - ES39382

VOTO

Cuida-se de
recurso de Apelação Criminal
, interposto por
J
ACKSON DE LIMA DIAS
,
contra
a r. sentença (id 18527147), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos
crimes de resistência (art. 329, do CP) e desobediência (art. 330, do CP)
em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em razões (id 18527155), a defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e o reconhecimento da ilicitude das provas, por violação de domicílio.

No mérito, pugna pela absolvição do réu, e de forma subsidiária, requer a redução das penas-base, a aplicação de penas restritivas de direitos e a concessão do sursi
s.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 10 de março de 2025, no bairro Flecheira, município de Atílio Vivácqua/ES, o acusado, ao ser abordado por policiais militares em patrulhamento, teria resistido à prisão e desobedecido às ordens legais emanadas pelos agentes públicos.

Consta que a equipe policial recebeu notícia de que o réu estaria alterado, utilizando acessórios militares, portando simulacro de arma de fogo e intimidando moradores.

Ao perceber a presença policial, teria corrido para dentro da residência, recusado as ordens de abordagem, identificado-se falsamente como policial federal, ameaçado os militares e incitado familiares a dificultarem a atuação dos policiais.

De início,
verifico que a defesa suscita duas preliminares: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e (ii) ilicitude das provas por violação de domicílio.

Quanto a primeira preliminar
, tenho que a sentença delimitou as teses defensivas, analisou a materialidade, a autoria, a classificação jurídica das condutas e procedeu à dosimetria da pena.

A fundamentação adotada, ainda que contrária à pretensão defensiva, permite compreender as razões pelas quais o Juízo de origem formou convencimento condenatório, não havendo que se falar em nulidade.

Isto posto,
REJEITO
preliminar.

No que se refere a segunda preliminar
, verifico que o conjunto dos autos indica que a atuação policial decorreu de contexto de flagrância e fundada suspeita concreta, pois os policiais foram acionados após notícia de que o réu estaria em via pública, portando objeto semelhante a arma de fogo e ameaçando moradores.

Além disso, a condenação pelos delitos de resistência e desobediência, não está baseada exclusivamente nos objetos apreendidos na residência, mas, sobretudo, na conduta atribuída ao acusado durante a abordagem, consistente na recusa às ordens legais e na oposição à atuação policial.

Assim
,
REJEITO
a preliminar.

N
o mérito
, quanto ao pleito absolutório, identifico que a materialidade delitiva encontra respaldo no Boletim Unificado nº 57442977, nos termos de declarações colhidos na fase policial, no auto de apreensão e nos demais documentos juntados aos autos, que registram a ocorrência, a abordagem, a resistência à atuação dos agentes e a apreensão de simulacro de arma de fogo e acessórios militares.

A autoria, do mesmo modo, restou suficientemente demonstrada.

O policial militar Elias Rezende Polati, em seu depoimento judicial (id 18527140), confirmou a dinâmica dos fatos, narrando que o acusado estava portando um objeto semelhante a um revólver, desobedeceu às ordens emanadas pela equipe, resistiu à abordagem e incitou sua mãe e sua irmã a investirem contra os policiais, dificultando a prisão.

Em relação ao crime de resistência (art. 329 do CP), restou demonstrado que o apelante se opôs à execução de ato legal praticado por policiais militares no exercício da função, mediante ameaça e atuação ativa voltada a impedir a contenção, resistindo à abordagem policial, o que configura o delito, conforme o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. O Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".
Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 712.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Também está configurado o crime de desobediência (art. 330 do CP), pois a prova indica que o réu, de forma livre e consciente, recusou-se a cumprir as ordens de abordagem e contenção emanadas por agentes públicos no exercício regular de suas funções, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Quanto à dosimetria,
a pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os delitos, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada.

Por fim
, tenho que não procede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a condenação pelo delito de resistência decorreu de conduta praticada mediante grave ameaça contra agentes públicos, circunstância incompatível com o requisito do art. 44, I, do Código Penal.

Pela mesma razão, e diante das circunstâncias concretas da conduta, não se impõe a concessão da suspensão condicional da pena, devendo ser mantida a sentença, na forma como lançada.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 18802412),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.